Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-15.2024.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, E COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA - INEXIGIBILIDADE DOS VALORES EM QUESTÃO – ALEGAÇÃO DE SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS LANÇADAS PELO AUTOR NOS DOCUMENTOS JUNTADOS A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, E COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA - INEXIGIBILIDADE DOS VALORES EM QUESTÃO – ALEGAÇÃO DE SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS LANÇADAS PELO AUTOR NOS DOCUMENTOS JUNTADOS A INICIAL, E AQUELA CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE DEVERIAM TER SIDO ESCLARECIDAS POR FORÇA DE PROVA PERICIAL - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE FOI DETERMINADA NOS AUTOS PELO JUÍZO – CASA BANCÁRIA RECORRENTE QUE DEIXOU DE RECOLHER A VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO "EXPERT" – PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA - CASA BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ADEQUADO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM SUPORTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO AUTOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA DEFINIDA - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO, ESTE DA ORDEM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIO OU EXCESSIVO, MUITO MENOS DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AO OCORRIDO – PLENA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUANTO A TAIS ASPECTOS - CONDENAÇÃO DA CASA DE VALORES A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES, E NÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO QUANTO A TAL ASPECTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.